Tribunal: STF
Processo: STP 854
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA DE FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AUTOR E AO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO REQUERENTE. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, MANTIDA A OBRIGAÇÃO DO ESTADO PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Miracatu/SP, contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2299501-74.2021.8.26.0000, que manteve tutela antecipada para condenar o município requerente, em conjunto com o Estado de São Paulo, ao fornecimento do medicamento de alto custo SUNITINIBE (50MG), a particular, diagnosticada com neoplasia do rim esquerdo.



    Narra o Município autor ter sido demandado, em conjunto com o Estado de São Paulo, para o fornecimento do medicamento em tela por tempo indeterminado, cujo custo anual é estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Relata que o juízo de primeira instância deferiu a liminar, sendo que em sede de agravo de instrumento a tutela provisória de urgência foi mantida para que o Município requerente e o Estado de São Paulo fornecessem a medicação, solidariamente.



    Aduz que a condenação do Município na hipótese acarreta grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, afirmando que o elevado valor da prestação de saúde em tela atinge significativamente o investimento anual em medicamentos para atendimento de mais de vinte mil habitantes residentes de Miracatu/SP, de modo que a manutenção da decisão impugnada pode vir a gerar graves prejuízos às demais ações e serviços públicos que o Município deve desenvolver. Argumenta, nesse sentido, que “a medicação solicitada e concedida em caráter liminar, de altíssimo custo, visto que o tratamento anual custa cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por paciente, se fornecida pelo Município de Miracatu, região mais pobre do Estado de São Paulo, suprimirá o direito do acesso à saúde aos demais pacientes comprometendo o atendimento universal previsto no texto constitucional, ante os parcos recursos disponíveis para saúde, sem falar que o orçamento municipal referente ao exercício financeiro do ano de 2022, destinado a compra de medicamentos e insumos de alta e média complexidade é de R$ 349.213,88 (trezentos e quarenta e nove mil duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos)”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1000812-95.2021.8.26.0355 e mantida no Agravo de Instrumento n° º 2299501-74.2021.8.26.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em 22/02/22, deferi a medida liminar para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1000812-95.2021.8.26.0355 e mantida no Agravo de Instrumento n° 2299501-74.2021.8.26.0000, em relação ao Município de Miracatu/SP, até ulterior decisão nestes autos, mantida a eficácia em relação ao Estado de São Paulo.



    Devidamente intimada, a interessada deixou de apresentar manifestação (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE-ED (TEMA 793). COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS ESFERAS DE GESTÃO DO SUS. SUPREMACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela contra decisão mediante a qual se determinou à município que arcasse com o fornecimento de medicamento de alto custo para o tratamento de doença grave.



    2. A responsabilidade pela prestação de serviços à saúde é solidária entre todos os entes da federação, mas há de obedecer aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS, a própria manutenção do sistema e a harmonia das contas públicas. 



    3. É necessário ponderar, caso a caso, questões estruturais (orçamentárias e de competência) que, não resolvidas, dificultam a concretização do direito que se quer preservar; mas em nenhum caso se pode olvidar da irreversibilidade e supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os direitos à vida e à saúde. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão da decisão impugnada apenas em relação ao Município de Miracatu/SP”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a tutela antecipada para condenar solidariamente o Município de Miracatu e o Estado de São Paulo ao fornecimento de medicamento de alto custo. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).



    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 



    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…)



    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da “solidariedade irrestrita” ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUIDA. (…)



    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - “irrestritamente” (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 



    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…).



    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”. 



    À luz das premissas assentadas no julgamento do RE 855.178-ED, passo a analisar o caso concreto, pontuando que o valor mensal da prestação de saúde, no caso sub examine revela-se sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do Município requerente, de modo a revelar-se a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público (à economia pública municipal), a ensejar a concessão da medida de contracautela. 



    Com efeito, dos elementos constantes nos autos e nos estritos limites da cognição possível em sede de incidente de contracautela, vislumbra-se a existência de plausibilidade na argumentação do requerente, no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária no âmbito da Administração do Município de Miracatu, haja vista o seu pequeno porte. O imediato cumprimento da decisão impugnada representa grave risco à manutenção do equilíbrio das contas municipais, revelando-se imperiosa a concessão da presente medida de suspensão. 



    Saliente-se, por fim, que inexiste, no caso, periculum in mora inverso para a saúde do particular interessado no afastamento da obrigação em relação ao Município, uma vez que a obrigação resta mantida em face do Estado de São Paulo, instado solidariamente ao fornecimento do medicamento em tela.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/92, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1000812-95.2021.8.26.0355 e mantida no Agravo de Instrumento n° 2299501-74.2021.8.26.0000, em relação ao Município de Miracatu/SP, até o trânsito em julgado do processo de origem, mantida a eficácia em relação ao Estado de São Paulo.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente